Tribunal: STJ
Processo: 0002843-72.2015.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992991 - SP
(2025/0263839-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: IURI CONRADO POSSE RIBEIRO
ADVOGADA
: YASME BEATRIZ POSSE RIBEIRO ALVES - BA076415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54676564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 698837a0-d1fb-4c37-8a29-71d5257af24a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992991 - SP
(2025/0263839-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: IURI CONRADO POSSE RIBEIRO
ADVOGADA
: YASME BEATRIZ POSSE RIBEIRO ALVES - BA076415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IURI CONRADO POSSE
RIBEIRO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 14.822):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da
2. Agravo regimental
Súmula 182/STJ.
improvido.
Documento eletrônico VDA54676561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:26
Código de Controle do Documento: 22b70ce2-00a2-439a-a22b-6fbfe225ab32

Requer o embargante, preliminarmente, que o feito seja destacado e
encaminhado ao plenário físico para melhor apreciação do feito, a fim de evitar
(fl.
irreparável injustiça ao embargante, nos termos do Regimento Interno do STJ
14.833).
Sustenta que houve omissão no acórdão embargado, já que teria
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, além de haver
omissão na análise das teses do apelo nobre e sobre o pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta aos arts.
5o, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Pretende o embargante destaque para que o presente recurso não seja
julgado na sessão virtual designada, mas em sessão presencial.
Ocorre que a argumentação que sustenta o pedido não evidencia nenhuma
excepcionalidade que justifique sua acolhida, tampouco demonstra de que forma a
metodologia de julgamento adotada prejudicaria a defesa do requerente.
Ora, a alocação dos processos na pauta virtual é uma decisão de
gerenciamento processual da Corte, nos termos do
I, da Constituição Federal,
art. 96,
que determina a elaboração dos regimentos internos, dispondo sobre o funcionamento
dos órgãos jurisdicionais. No exercício dessa competência, busca-se otimizar as
sessões presenciais, desafogando-as.
O procedimento das sessões de julgamento eletrônico no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça está regulamentado pela Resolução
n.
STJ/GP
3/2025.
Nos termos do
II, dessa norma, não serão julgados em ambiente virtual os
art. 10,
processos cujo pedido de destaque tenha sido formulado por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.
Conforme o
-A, § 3o, do RISTJ, em sessão virtual assíncrona, as
art. 184
partes e demais habilitados nos autos podem encaminhar sustentações orais e
memoriais por meio eletrônico após a publicação da pauta, dentro do prazo de 48
horas antes do julgamento.
Documento eletrônico VDA54676561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:26
Código de Controle do Documento: 22b70ce2-00a2-439a-a22b-6fbfe225ab32

Quer dizer, as normas regimentais garantem o contraditório e a ampla
defesa nas sessões não presenciais, assegurando às partes a possibilidade de
apresentar memoriais e sustentação oral para esclarecer as questões de fato e de
direito do caso concreto. O zelo empregado na análise das sustentações orais em
sessão virtual é o mesmo dispensado nas sessões presenciais.
Indefiro o pedido e passo à análise do recurso.
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir,
específica e concretamente, contra todos os fundamentos do decisum por meio do qual
se inadmitiu o apelo nobre, o que implicou aplicação da
para não se
Súmula 182/STJ
conhecer do agravo em recurso especial, decisão esta mantida na decisão ora
embargada.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
Documento eletrônico VDA54676561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:26
Código de Controle do Documento: 22b70ce2-00a2-439a-a22b-6fbfe225ab32

competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso
especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl no AgRg no
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG,
22/8/2023)
Por último, a despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido
postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como
forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu
deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
REsp n. 1.995.806/SP,
(AgRg no
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
10/5/2022,
17/5/2022)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
REsp n. 2.037.768/SP,
. Na mesma linha, entre outros, AgRg no
Ministra
27/2/2023)
AREsp n. 431.186/ES,
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/5/2014.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54676561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:26
Código de Controle do Documento: 22b70ce2-00a2-439a-a22b-6fbfe225ab32

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0263839-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.992.991 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028437220154036181 01077849520148260050 1077849520148260050
28437220154036181
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IURI CONRADO POSSE RIBEIRO
ADVOGADA
: YASME BEATRIZ POSSE RIBEIRO ALVES - BA076415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IURI CONRADO POSSE RIBEIRO
ADVOGADA
: YASME BEATRIZ POSSE RIBEIRO ALVES - BA076415
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555104=07431281@
2025/0263839-1 - AREsp 2992991 Petição : 2026/0006749-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:32
Código de Controle do Documento: 3B94180A-7309-41F5-A611-A177017FE1BE